Tribunal: TJMT
Processo: 1009728-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009728-10.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAB JOSE DE SOUZA - CPF: 318.058.681-87 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (MATO GROSSO PREVIDÊNCIA) (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA
DESCONTOS REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE QUE SE ESTENDEU ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 700/2021
-
RECURSO DESPROVIDO.

A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar no 700/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso e Outro,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 152778159
),
que, nos autos do recurso de Apelação
n.
1009728-10.2021.8.11.0041
, interposto pelo
Recorrente
, deu parcial provimento ao apelo,
para determinar a respectiva aplicação pela autoridade coatora da alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante pelo Estado de Mato Grosso, apenas até quando iniciada a vigência da Lei Complementar no 700/2021.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam que o
decisum
deve ser reformado
, sob o fundamento de que o
§ 21o do art. 40 da CF, que previa imunidade parcial de contribuição previdenciária foi revogado pela EC 103/2019, de modo a restar prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da EC Estadual 92/2020.

Afirmam que,
resta demonstrada a frontal ofensa aos arts. 40, parágrafo 21o, 22 XXI, 140 II, 201 e 2o da CRFB, considerando ainda o RE com Repercussão Geral n. 630.137/RS e reiteradas jurisprudências do E. STF.

Assim, pugnam pelo o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 160155198), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de abril

de

2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso e Outro
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 152778159
),
que, nos autos do recurso de Apelação
n.
1009728-10.2021.8.11.0041
, interposto pelo
Recorrente
, deu parcial provimento ao apelo,
para determinar a respectiva aplicação pela autoridade coatora da alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante pelo Estado de Mato Grosso, apenas até quando iniciada a vigência da Lei Complementar no 700/2021.

Em suas razões recursais, os Agravantes, sustentam que
o
decisum
deve ser reformado
, sob o fundamento de que o
§ 21 do art. 40 da CF, que previa imunidade parcial de contribuição previdenciária foi revogado pela EC 103/2019, de modo a restar prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da EC Estadual 92/2020.

Afirmam que,
resta demonstrada a frontal ofensa aos arts. 40, parágrafo 21o, 22 XXI, 140 II, 201 e 2o da CRFB, considerando ainda o RE com Repercussão Geral n. 630.137/RS e reiteradas jurisprudências do E. STF;
todavia, a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado
.

Isso porque, a decisão monocrática
explica claramente que e
mbora a Emenda Constitucional n.
103
/2019, tenha revogado o aludido
§ 21o
do artigo
40
da
CF
, no caso de servidores públicos dos Estados e Municípios, a proposta aprovada também consignou que a revogação só terá efeito após a publicação de
lei
de iniciativa do Poder Executivo local dispondo sobre a matéria.

In casu,
não havia a modificação legislativa no âmbito da administração pública estadual, estabelecia-se a pertinência da manutenção do benefício.

Ressaltou, ainda, que, em março de 2021, finalizou o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n. 630.137/RS (Tema n. 317), o STF entendeu que a norma constitucional supramencionada não era autoaplicável, necessitando de lei para sua regulamentação.

Destacou, ainda, que, em agosto de 2021 o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 700/2021, com vigência desde 10-08-2021, a qual acrescenta e altera dispositivos das Leis Complementares no 202/2004 e 560/2014, e revoga dispositivos da Lei Complementar no 128/2003.

Desse modo, o inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, passaram a contar com a determinação de descontos de alíquota em 14% dos proventos de aposentadoria, de portadores de doença incapacitante, que supere o máximo estabelecido para o RGPS.

Assim no caso em questão, a contribuição previdenciária a incidir sobre as parcelas dos benefícios de aposentadoria, a partir da publicação da Lei Complementar no 700/2021, deverá ser de 14% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo do teto do RGPS, tento em vista que o beneficiário é portador de doença incapacitante, na forma da lei.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum
. Confira-se:

[...]

Como visto,

pretende o impetrante, ora apelante, que a autoridade coatora, se abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), aplicando-se o percentual de 11% sobre o que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS,
nos termos do art. 2o, inc. IV e § 4o, da Lei Complementar n. 202/2004

Extrai-se dos autos que,
Joab José de Souza
,
é ex-servidor público estadual e se
se aposentou por invalidez, em decorrência de acidente de trabalho, com proventos integrais, em 08-05-1997, no cargo de Terceiro Sargento.

Constata-se que, o impetrante, ora apelado, protocolou, em 14/09/2020, requerimento administrativo junto ao Estado de Mato Grosso no sentido de que fosse reconhecida a isenção de contribuição previdenciária sobre seus proventos, o que originou o Processo Administrativo de no 309050/2020.

O Magistrado a quo concedeu a segurança vindicada, razão pela qual, insurge o Estado de Mato Grosso contra a sentença, sustentando que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que deve ser aplicado o percentual de 14% de contribuição previdenciária, por entender que o dispositivo que estabelece a alíquota de
11% para a cobrança de contribuição previdenciária não está em vigor.

[...]

Entendia-se que, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS).

E as decisões eram sempre fundamentadas com fulcro no art. 40, § 21 da Carta Magna que assim estava redigido, in verbis:

Art. 40.

[...]

§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos

[...]

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
[Destaquei]

Entretanto, a referida norma constitucional foi
revogada pela Emenda Constitucional no 103/2019, denominada de reforma previdenciária.

Assim,
faz-se necessário fixar marco final, nos termos do artigo 36, II, da emenda à Constituição no 103, de 12 de novembro de 2019.

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32;

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal
e às revogações previstas na alínea ‘a’ do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35
, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único.
A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação
. [Destaquei]

Portanto, no âmbito federal, ocorreu a alteração do sistema previdenciário, não havendo mais a previsão da imunidade previdenciária parcial para servidores aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante na forma da lei.

Ainda nesse ponto, verifica-se que, embora tenha sido revogado o
§ 21o
do art.
40
da
CR/88
, o e. STF julgou o
RE no. 630.137
com repercussão geral reconhecida e fixou a seguinte tese jurídica: O art.
40
,
§ 21
, da
Constituição Federal
, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.

Extrai-se da ementa do referido julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no
§ 21
, do art.
40
, da
Constituição
, acrescentado pela EC no
47
/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no
47
/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art.
40
,
§ 21
, da
Constituição Federal
norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: "
O art.
40
,
§ 21
, da
Constituição Federal
, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
".

(
RE 630137
, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1/3/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-3-2021) [Destaquei]

Já no âmbito estadual, afere-se que a reforma previdenciária promovida pela Lei Complementar no. 654/2020, de 19-2-2020, alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.

Destaca-se que, a referida LC firmou a alíquota de 14% (quatorze por cento), dispondo em seu artigo 2o, § 5o, que: “em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo”.

Vislumbra-se, no entanto, que, o art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004 – que previa a alíquota de 11% (onze) dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante – não havia sofrido alterações pela legislação estadual supracitada.

No entanto, foram realizadas alterações pela Emenda Constitucional no 92/2020. Confira-se:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC
654/2020
)

a)

da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

Redação original:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC
654/2020
)

Redação anterior dada pela LC
479/12
.
II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.
Redação original:

II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

III - (revogado) LC
479/12

Redação original:

III - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 2003, ou que tenham cumprido os requisitos para a sua obtenção, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03.

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original acrescentado pela LC
524/14
.

[...]

De fato, nada obstante a emenda à Constituição no 103, de 12 de novembro de 2019, tenha revogado o parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, deve ser observado o disposto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, que deu nova redação ao inciso IV do artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004. Confira-se:

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (
Redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 524, de 2 de janeiro de 2014
).

V - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (
Redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021
).

Portanto, com a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, cessou o direito da não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

In casu, o Impetrante, ora Recorrente, impugna os descontos
a título de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, por ser portador de doença incapacitante, ou ainda, para que os descontos sejam procedidos apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto máximo do RGPS.

Assim, considerando que o mandamus foi impetrado em 30-4-2021, e que a emenda à

Constituição no 103, de 12 de novembro de 2019, revogou

o parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil,

a não incidência da
contribuição

previdenciária
sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, deve se limitar a data da impetração até a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, que cessou o referido direito.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL –
DESCONTOS REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE QUE SE ESTENDEU ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 700/2021
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O QUE DISCIPLINA A LEGISLAÇÃO ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 523 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 40, § 21, da Constitucional Federal, que previa o chamado “teto duplo”, fora revogado pela Emenda Constitucional no 103/2019, tendo a sua eficácia condicionada à regulamentação por parte de cada Ente Federativo. No Estado de Mato Grosso, tal fato somente se deu por ocasião da publicação da Lei Complementar Estadual no 700/2021. Se há Lei Estadual regulando a incidência de juros e correção monetária, aplicáveis para os tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estes devem prevalecer ao se falar da repetição do indébito, em observância à Súmula 523 do STJ. Os honorários advocatícios, serão devidos nos termos do artigo 85, § 3o, CPC, quando liquidado o julgado.

(TJ-MT 10067550220218110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/9/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/10/2022) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – DIREITO À

ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% – ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.o 202/04 – NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO IMEDIATA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso,
é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar no 700/2021.

(TJ-MT 10101759520218110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 28/6/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 4/7/2022) [Destaquei]

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso e Outro
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023